Tribunal: CARF
Processo: 10580.720086/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720086/2006-64
ACÓRDÃO
1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA OU PENDENTE DE ANÁLISE. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo,
Súmula CARF no 177.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para reconhecer adicionalmente o crédito de R$ 371.422,95, destinado a integrar o
saldo negativo da CSLL AC 2005, que se refere a estimativa devida em novembro de 2005, extinta
por compensação, conforme PAF no 10580.720089/06-06, por aplicação da Súmula CARF no 177.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
2
RELATÓRIO

1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Salvador, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou parcialmente
Declaração de Compensação (DCOMP) no 11361.51562.240206.1.3.03-7393, lastreada em saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ano-calendário 2005, no valor de R$
428.955,30.
2.

A fundamentação para não reconhecimento integral do crédito e não homologação
da compensação se deu sob o fundamento de que uma das estimativas utilizadas para formar o
saldo negativo da CSLL havia sido liquidada via compensação não homologada, fato que ensejou o
não reconhecimento da parcela de R$ 371.422,95 (fls.109/113).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 117/133), o sujeito passivo alegou que a
autoridade fiscal não poderia glosar o valor de R$ 371.422,95 enquanto não houvesse decisão
irreformável no PAF no 10580.001247/2003-74 (e PAF no 10580.720089/2006-06), onde a DCOMP
foi considerada não declaradas.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 233/277) para
não reconhecer o crédito lastreado em estimativa compensada por ausência de certeza e liquidez.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 231/258), o sujeito arguiu deficiência na fundamentação
de primeira instância; que o crédito discutido no presente processo não é o mesmo discutido no
PAF no 10580.001247/2003-74; que, ainda que exista relação da causalidade entre o saldo
negativo tratado no PAF no 10580.720089/2006-06, somente poder-se-ia glosar a compensação
objeto do presente processo quando for resolvida a procedência da compensação discutida no
PAF no 10580.001247/2003-74; que o presente processo deve ser sobrestado até a análise das
referidas compensações.
6.

A então 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em
04.10.2012, por meio da Resolução no 1202-000.143, decidiu por sobrestar o presente julgamento
em face de prejudicialidade do PAF no 10580.001247/2003-74 (fls. 282/286).
7.

Em sessão de 16.04.2019, a então 1a Turma da 3a Câmara desta 1a Seção de
Julgamento, com base na Resolução no 1301-000.682, resolveu novamente por sobrestar o
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
3
julgamento do feito, naquela oportunidade para que aguardasse a decisão definitiva do PAF no
10580.720089/2006-06 (fls. 292/310).
7.1.

Em detalhada análise do litígio, o i. relator, Conselheiro Nelso Kichel, justificou a
prejudicialidade em razão de que a compensação não declarada (DCOMP no
14573.10041.270906.1.7.02-7244 - retificadora), por inexistência do saldo negativo do IRPJ ano AC
2002, é objeto do PAF no 10580.720089/06-06, fato que resultou na não quitação da CSLL
estimativa mensal de R$ 371.422,95, relativa ao período de apuração novembro de 2005, que, por
sua vez, utilizara crédito de saldo negativo do IRPJ AC 2002, julgado inexistente no PAF no
10580.001247/2003-74.
7.2.

Logo, o saldo negativo da CSLL AC 2005 ficou afetado, pela exclusão da
estimativa CSLL não liquidada, relativa ao período de apuração novembro de 2005 e no PAF no
10580.720089/2006-06 persiste a discussão acerca da formação do crédito da CSLL AC 2005
e, também, se foi correta, ou não, a decisão que considerara a DCOMP como não declarada
naqueles autos.
7.3.

A solução da lide deste processo decorria, portanto, do resultado do PAF no
10580.720089/06-06.
8.

Conforme Despacho de 05.01.2023 (fls. 354), em atendimento à Resolução no 1301-
000.682, foram juntados as seguintes cópias dos documentos relativos ao PAF no
10580.720089/06-06 (i) Acórdão do Recurso Voluntário; (ii) Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial da PFN; (iii) Acórdão do Recurso Especial; e (iv) Despacho para cumprimento da
decisão administrativa naquele processo.
8.1.

O Acórdão no 9101-005.745, que negou provimento ao Recurso Especial da PFN (fls.
332/351), entendeu ser possível a inclusão do IRRF no saldo negativo do IRPJ, ainda que a receitas
financeiras não tenham sido computadas como receita, mas deduzidas das despesas no ativo
diferido (na denominação original da Lei no 6.404, de 1976) em razão de a pessoa jurídica se
encontrar em fase pré-operacional. A referida decisão restou materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
4
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO DE RETENÇÕES NA FONTE.
RECEITAS FINANCEIRAS. FASE PRÉ-OPERACIONAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real podem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
Neste contexto, a legislação fiscal não veda a dedução, para formação de saldo
negativo de IRPJ no período, das retenções na fonte correspondentes às receitas
financeiras diferidas.

9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O Recurso Voluntário é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.
Mérito
11.

O mérito do presente processo é relativamente simples e objetivo. Decorre do não
reconhecimento integral do saldo negativo da CSLL AC 2005, originalmente pleiteado no valor de
R$ 428.955,30, mas não foi reconhecido o valor de R$ 371.422,95 em razão de que a estimativa de
novembro de 2005 havia sido extinta mediante compensação.
12.

O entendimento pregresso, à época em que prolatadas as duas Resoluções deste
CARF, no 1202-000.143 e no 1301-000.682, destinadas a sobrestar o presente julgamento, a
primeira em decorrência do PAF no 10580.001247/2003-74 e a segunda para aguardar o deslinde
do PAF no 10580.720089/06-06, mostra, por si só, a insensatez do modelo até então vigente, em
que compensações extintas por compensação dependiam, para sua análise final, da análise em
cascata de todas as DCOMPs que tinham relação de origem o crédito da última DCOMP, não
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
5
obstante a disposição legal expressa de que os débitos declarados em DCOMP serem passíveis de
execução fiscal (art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996).
13.

Não obstante, decorridos quase nove anos entre a primeira resolução de
sobrestamento, de 04.10.2012, e o Acórdão no 9101-005.745, de 02.09.2021, o resultado, com a
decisão proferida pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi no sentido de que o
contribuinte fazia jus ao saldo negativo do IRPJ AC 2002, que foi utilizado como crédito para
extinguir a estimativa devida da CSLL relativo ao mês de novembro de 2005, no valor de R$
371.422,95.
14.

Essa decisão seria, portanto, suficiente para reconhecer a parcela de crédito
adicional pleiteada pelo contribuinte.
15.

Felizmente o tema restou solucionado a partir da edição do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 2018, que firmou entendimento que as estimativas extintas por meio de
compensação não homologada, por terem sido objeto de confissão na DCOMP, após o
encerramento do período de apuração, deixam de ser mera antecipação do tributo e passam a ser
crédito tributário constituído, passíveis, portanto, de cobrança.
16.

Muito se refletiu sobre os efeitos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, em
especial pela situação em tese de se reconhecer eventual saldo negativo formado por estimativas
não pagas, ainda que objeto de confissão. Para essa corrente, deveria a administração sobrestar a
análise do saldo negativo até a homologação em definitivo ou pagamento das estimativas. Algo,
sem qualquer embargo, plausível e requerido pela ora Recorrente.
17.

Razoável e compreensível, igualmente, são os fundamentos e as razões de decidir
do bem estruturado Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, aprovado pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil.
18.

Entendeu a Administração Tributária que a melhor forma de gerir as eventuais
estimativas compensadas e não homologadas era a de tratá-las individualmente consideradas,
visto que ao serem submetidas ao procedimento de compensação, foram objeto de confissão
irretratável, constituindo-se de crédito tributário, com os atributos que lhe são inerentes, entres
os quais o de cobrança executiva (Lei no 6.830, de 1980).
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
6
19.

O resultado efetivo do parecer não prejudica sequer os interesses da União –
Fazenda Nacional, uma vez que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de
compensação de ofício, consoante art. 73 da Lei no 9.430, de 1996, que possui a seguinte redação:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e GPS
cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor
perante a Fazenda Nacional. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - (revogado). (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados ou parcelados sem garantia, inclusive
inscritos em Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a que
se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (g.n.)
20.

Em resumo, se a própria Administração Tributária entendeu que o procedimento
mais adequado, inclusive sob a ótica da eficiência administrativa, é o tratamento das estimativas,
após o encerramento do período de apuração em 31 de dezembro, como tributo isoladamente
considerado para fins de cobrança, pois foi objeto de confissão, não compete ao CARF se imiscuir
em rotinas administrativas que a própria RFB definiu como mais adequadas para o controle e
cobrança dos créditos tributários.
21.

Embora com certo atraso de três anos após o entendimento manifesto pela RFB, o
tema restau definitivamente resolvido no âmbito administrativo após a edição da a Súmula CARF
no 177, com a seguinte redação:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
22.

Dessa forma, ainda que o resultado do PAF no 10580.720089/06-06 seja contrário
aos interesses do contribuinte, em nada aquele resultado afetaria o resultado deste julgamento,
pois o eventual débito não satisfeito naquele processo deveria ser inscrito em Dívida Ativa da
União para fins de cobrança executiva.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.550 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720086/2006-64
7
Dispositivo
23.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para
reconhecer adicionalmente o crédito de R$ 371.422,95, destinado a integrar o saldo negativo da
CSLL AC 2005, que se refere estimativa devida em novembro de 2005, extinta por compensação,
conforme PAF no 10580.720089/06-06, nos termos da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 361
DF CARF MF
Original